Tribunal: STF
Processo: RE 83745
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
- TAXA DE CALÇAMENTO. - COBRANÇA À REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. - CASO EM  QUE NÃO SE CONFIGURA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, SEM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO D.L. 195/67. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO DE JULGADOS. - CAUSA CUJO  VALOR SOMENTE ADMITIRIA O EXTRAORDINÁRIO SE EXISTENTE OFENSA À  CONSTITUIÇÃO OU DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PRESSUPOSTOS NÃO OCORRENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.